Tribunal: TJDFT
Processo: 0701510-30.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO DE BEM COMUM. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO CUJA PARTILHA FOI DETERMINADA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de extinção de condomínio e alienação de bem comum, deferiu tutela de urgência para restringir a circulação e transferência de veículo cuja partilha foi determinada por sentença transitada em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para o deferimento da tutela de urgência que determinou a restrição de circulação e transferência do veículo comum, embora registrado em nome de terceira (genitora do agravante).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença de partilha proferida em ação de família reconheceu a copropriedade do veículo pelas partes, ainda que registrado em nome da genitora do agravante, que assinou o DUT com firma reconhecida antes da separação. 4. Evidenciado o risco concreto de dano, ante o uso exclusivo do bem pelo agravante e a possibilidade de sua alienação indevida, o que comprometeria a preservação da meação da agravada reconhecida por sentença transitada em julgado. 5. A alegação de alienação fiduciária não foi comprovada. 6. A medida liminar é proporcional, adequada e necessária para garantir o resultado útil do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É cabível a tutela de urgência para restringir a circulação e transferência de veículo reconhecido como bem comum por sentença transitada em julgado, mesmo que registrado em nome de terceira pessoa. 2. O risco de uso exclusivo e de possível alienação indevida justifica a medida constritiva.”